Tribunal: STF
Processo: ARE 1264112
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, em voto-ementa no seguinte sentido (eDOC 9, p. 1-3):
    “SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDPST. NATUREZA GENÉRICA. ENUNCIADO Nº 68 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    (...)
    Desse modo, enquanto não há a efetiva avaliação periódica, a gratificação de desempenho tem característica genérica e, por conseguinte, deve ser estendida aos inativos e pensionistas no mesmo patamar em que percebem aqueles em atividade (percentuais e pontos), conforme estabelecem o parágrafo 8º do artigo 40 da CF na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1988, artigos 3º e 6º da EC 41 de 19/12/2003 ou o artigo 3º da EC nº 47 de 05/07/2005.
    Tratando-se de pensão, há direito à paridade com os ativos, caso o instituidor tenha se aposentado anteriormente à edição da Emenda Constitucional 41/03 ou após a mesma, desde que, nesse caso, cumprindo os requisitos da regra de transição do artigo 6º da emenda. Também há o direito à paridade no caso da pensão concedida antes da alteração constitucional mencionada. Para tal equiparação com os ativos, não há diferença em ser a pensão vitalícia ou temporária.
    (...)”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, “embora tenha sido provido o Recurso Inominado interposto pela Recorrente, para reconhecer o direito da mesma ao recebimento da GDPST, da parte dispositiva do acórdão somente constou a condenação da Recorrida no pagamento de todos os valores devidos a título de GDPST, nada mencionando acerca da necessidade de implementação da referida letra aos proventos da Recorrente” (eDOC 17, p. 7).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente